Tribunal: TJES
Processo: 0004995-88.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004995-88.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DANIEL BRAGATTO CRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Daniel Bragatto Cruz contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O embargante alega existência de contradição entre o conteúdo do laudo médico pericial e a fundamentação do acórdão, argumentando que o documento indicaria redução parcial da capacidade laborativa, razão pela qual requer o acolhimento do recurso para sanar o vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, deve ser interna, ou seja, entre os próprios fundamentos do julgado ou entre os fundamentos e o dispositivo, não se caracterizando quando existente apenas entre os fundamentos da decisão e os argumentos apresentados pelas partes.

O voto condutor do acórdão embargado expressamente considerou que, segundo o laudo pericial, o autor está apto a exercer a mesma função exercida antes do acidente, qual seja, auxiliar de produção, inexistindo, portanto, redução da capacidade para o trabalho habitual.

A alegação do embargante busca reabrir discussão sobre o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão judicial, não se configurando quando há apenas divergência entre o julgado e os argumentos da parte.

Não cabe embargos de declaração para rediscutir o mérito do acórdão com base em inconformismo da parte com a valoração das provas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004995-88.2018.8.08.0014

EMBARGANTE
:
DANIEL BRAGATTO CRUZ
EMBARGADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DANIEL BRAGATTO CRUZ
contra o v. Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
para julgar improcedente a ação.

Nas razões recursais (Id 11514765), o embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado em relação às informações prestadas no laudo médico pericial que demonstram a redução parcial da capacidade para desempenhar a função exercida anteriormente ao acidente.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos
.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da contradição.

Isso porque, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não entre ele e os argumentos apresentados pelas partes.

Na hipótese, o voto condutor do acórdão expressamente consignou que a conclusão do laudo pericial foi no sentido de que o requerente está apto para desempenhar atividades como auxiliar de produção, a mesma que exercia à época do acidente.

Vejamos excerto do voto condutor do acórdão:

No curso do processo originário, foi realizada perícia médica para verificação das condições de trabalho do autor. No laudo (fls. 112/114), o perito do juízo informou que o autor foi acometido de
amputação parcial do 2º quirodáctilo (QD) da mão direita. CID S-68/1, possui incapacidade parcial definitiva que remonta a data do acidente em 29/08/2003, podendo exercer atividade laborativa, com restrição.

Salientou, ainda, que
o requerente está apto para desempenhar atividades como auxiliar de produção
, a
mesma que exercia à época do acidente
.

Diante do acervo probatório, sobretudo a conclusão pericial acima transcrita, constato que a r. Sentença se equivocou ao deferir o benefício de auxílio-acidente, haja vista que apesar da existência de sequela decorrente do acidente sofrido,
não há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Portanto, resta claro que o pedido é relativo ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)